Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da coisa julgada exige a existência de tríplice identidade entre as demandas: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, na forma dos artigos 502 a 508 do CPC.
2. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, não é possível nova discussão sobre a transferência de veículo com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, sob pena de flagrante violação ao disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CRFB; art. 6o da LINDB; e art. 502 e seguintes do CPC.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), que ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC; sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões.
4. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.